Tribunal: STJ
Processo: 1011627-09.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738569 - MT (2024/0335323-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
. P
1
ara derruir as conclusões contidas no
recorrido e
decisum
acolher o inconformismo recursal relativo à existência de valores
cobrados a título do contrato de honorários advocatícios, segundo
as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o
revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
. Agravo interno
.
2
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a071f87-9e8a-4076-acce-0e85763c623d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738569 - MT (2024/0335323-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
. P
1
ara derruir as conclusões contidas no
recorrido e
decisum
acolher o inconformismo recursal relativo à existência de valores
cobrados a título do contrato de honorários advocatícios, segundo
as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o
revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
. Agravo interno
.
2
desprovido
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno, interposto por BANCO BRADESCO S.A., em
face de decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 1613-1616, e-STJ), que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência do óbice
da Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1620-1623, e-STJ), no qual o insurgente
contesta a aplicação da Súmulas 7/STJ, por entender que a controvérsia cinge-se à
premissa que prescinde da análise do contexto fático-probatório dos autos,
oportunidade que reforça a tese de que "se há contrato, com expressas previsões de
pagamento, ainda que se discorde dele ou se pretenda sua revisão, o arbitramento de
honorários não é a medida judicial cabível para tanto" (fl. 1621, e-STJ).
Contraminuta às fls. 1626-1632, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49966640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 92a02c96-2277-4157-a1a6-a79ac5f97656

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios
fundamentos.
. Com efeito, a parte recorrente reforça a tese de que se trata de questão
1
jurídica, não fática, envolvendo violação ao artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994,

porquanto não se poderia arbitrar honorários quando há previsão expressa em contrato
quanto à forma e condições de pagamento (fl. 1621, e-STJ).
Nesse ponto, o Tribunal
, diante das peculiaridades do caso concreto e
a quo
a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu pela devida
comprovação do fato constitutivo do direito do autor, esclarecendo ser incontroversa a
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e a plausibilidade
do arbitramento de valor de honorários advocatícios no caso.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência dos
valores cobrados a título de contrato verbal de honorários advocatícios,
fundamenta-se em previsões contratuais e nas particularidades do contexto que
.
permeia a controvérsia
Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1261179/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
21/10/2019
23/10/2019

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO
CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
.
Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA49966640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 92a02c96-2277-4157-a1a6-a79ac5f97656

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de
prova, concluiu ter o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, os
quais não foram desconstituídos pela parte contrária. Entender de modo
. [...]
contrário implicaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1180211/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
01/03/2018
14/03/2018 [grifou-se]

Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ, que impossibilita a análise
do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49966640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:50
Código de Controle do Documento: 92a02c96-2277-4157-a1a6-a79ac5f97656

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.738.569 / MT
Número Registro: 2024/0335323-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116270920228110041
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50334605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:46
Código de Controle do Documento: 10ff8dc2-df91-4699-b215-0e20a7d70e25

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:46
Código de Controle do Documento: 10ff8dc2-df91-4699-b215-0e20a7d70e25